Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-17.2018.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001005-17.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), J. G. D. C. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – IDADE MININA PARA INGRESSO 06 ANOS COMPLETOS ATÉ DIA 31 DE MARÇO – FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA NOS TERMOS DA PORTARIA N° 1.035/2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO –
SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso.

Em que pese a impetrante completar 06 anos somente no dia 17/04/2018, e a Resolução n.º 06/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso na pré-escola para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que concedeu a vindicada nos autos da ação de obrigação de fazer nº
0001005-17.2018.8.11.0011

impetrado por J.G.D.C.P.
, hoje com 7 anos de idade, representado pelo Ministério Público,
que condenou o Estado de Mato Grosso, a realizar matrícula da criança, para cursar o 1° ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Benedito Cesário da Cruz no ano de 2018.

A sentença revisada condenou o Estado de Mato Grosso, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que disponibilize vaga à criança no primeiro ano do ensino fundamental no ano de 2018.

O ente Estadual em seu recurso requereu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de matricula da criança, no primeiro ano do ensino fundamental, alegando o critério etário para matricula nas instituições de ensino.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em seu parecer, manifestou-se por meio do Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado pelo desprovimento do apelo (ID 28094512).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que concedeu a segurança no Mandado de segurança c/c pedido de liminar, nº 0001005-17.2018.8.11.0011, ajuizada em 19/03/2018 por

T.C.D.S.N.D.S., hoje com 7 anos de idade, representado pelo Ministério Público de Mato Grosso,
contra ato praticado pelo Diretor da Escola Estadual Benedito Cesário da Crus (Município de Mirassol D’Oeste/MT), que recusou realizar matrícula do impetrante no primeiro ano do ensino fundamental, em razão do requisito etário exigido por resoluções do Ministério da Educação, que estabelecem que a criança deverá ter 06 (SEIS) anos de idade completos até 31 de março do ano que ocorrer a matrícula, sendo que a menor completaria a idade exigida somente no dia 17 de abril, dezessete dias após o exigido.

Narra o impetrante que no início do ano de 2018, procurou a unidade escolar para realizar sua matricula almejando cursar o primeiro ano do ensino fundamental, tendo em vista que havia concluído a educação infantil na pré-escola, no ano anterior, entretanto ao buscar efetivação de ensino junto a Escola Estadual, não fora atendido, sob a alegação de que não estaria cumprindo com requisito etário exigido por lei, bem como das demais Resoluções, que dispõem quanto ao requisito etário para fins de efetivação de matricula em determinada turma. Obrigando-o a ajuizar medida judicial.

A tutela de urgência foi deferida no dia 21/03/2018, e, no mérito, a ação foi julgada procedente em 27/08/2018.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Por todo o exposto, ratificando a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao impetrado efetue a matricula escolar da menor Joao Gabriel da Costa Pereira, no prazo estabelecido na decisão liminar, sob pena de incidência da multa diária estipulada. (...)”

São esses os fatos a serem analisados.

Primeiramente, insta consignar que, a recusa da vaga se deu tão somente em razão da idade do impetrante, e não por falta de vagas na instituição de ensino.

Pois bem, a educação, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (grifei)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. (grifei)

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

De igual modo, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
(Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)

(...)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

No mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 em seus artigos 53, 54, 55 e 58 também garantem a obrigatoriedade do acesso à educação pré-escolar, fundamental assim como aos níveis mais elevados de escolaridade.

Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96 por sua vez vem normatizar a gestão de Políticas Públicas da Educação Escolar. Para tanto, em seus artigos 30 e 32, informa especificamente acerca da faixa etária exigida para o ingresso das crianças na educação infantil e no ensino fundamental. In verbis:

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...)

Com o objetivo de definir diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n.º 06/2010, que dispõe em seus artigos 2.º e 3.º, verbis:

Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula.

Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Oportuno destacar ainda que, o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 17 e ADPF 292 julgou constitucional o corte etário de 6 anos para ingresso no ensino fundamental, pacificando a questão com a seguinte tese, vejamos:
“É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018.

No caso em exame, a infante não possuía a idade exigida para efetivação da matrícula na pré-escola, tendo em vista que completaria 06 (seis) anos de idade em 17/04/2018, ou seja, dezessete dias após a data estipulada pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, não preenchendo, naquele momento, os requisitos legais para autorizar o ingresso na série desejada.

Contudo, verifica-se que a presente Mandado de Segurança foi impetrado em 19 de março de 2018, a liminar deferida em 21 de março de 2018, e a sentença prolatada em 27 de agosto de 2018, devendo-se, aplicar, in casu, a teoria do fato consumando, forte no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido tem-se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula 282 e 356/STF. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que não há dano a outra parte, e em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade, que é o caso dos autos. 3. A conclusão da Corte a quo acerca da aplicação da teoria do fato consumado resultou do exame de todo o conjunto probatório contido nos autos. Infirmar tal conclusão implica, necessariamente, o reexame de matéria fática, o que, como é sabido, é vedado pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1481001/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014)

Além disso, a Portaria do Ministério da Educação, n° 1.035, de 5 de outubro de 2018, que homologou o Parecer CNE/CEB n°2/2018, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, prevê em seu artigo 1°, item 4:

4. Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Portaria, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.

Assim, em que pese, a Resolução n.º 06/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso no ensino fundamental, para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao acolher os pedidos da inicial, para que fosse matriculada, ao menor, J.G.D.C.P., no primeiro ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Benedito Cesário da Cruz no Município de Mirassol D’Oeste, no ano de 2018.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGO PROVIMENTO, RATIFICANDO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020